Tribunal: TJBA
Processo: 8004662-76.2023.8.05.0250
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8004662-76.2023.8.05.0250 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA ATUANDO CONTRA O PRÓPRIO ENTE FEDERATIVO. SUPERAÇÃO DA SÚMULA 421 DO STJ. TEMA 1002 DO STF. AUTONOMIA FUNCIONAL, ADMINISTRATIVA E ORÇAMENTÁRIA (ART. 134, §2º, CF/88). PREVALÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR NACIONAL Nº 80/94 (ART. 4º, XXI). SUSPENSÃO DA EFICÁCIA DE NORMA ESTADUAL EM SENTIDO CONTRÁRIO (ART. 24, §4º, CF/88). TEMA 1313 DO STJ. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS POR EQUIDADE (ART. 85, §8º, CPC). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA REFORMADA. 1. Controvérsia restrita à possibilidade de condenação do Estado da Bahia ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública Estadual quando atua contra o próprio ente ao qual se vincula. 2. Decisão monocrática que aplicou legislação estadual (LC nº 26/2006 e Lei nº 11.045/2008) para afastar a verba honorária. 3. Superação do entendimento consolidado na Súmula 421 do STJ diante do julgamento do RE 1.140.005 (Tema 1002 da Repercussão Geral), que fixou a tese de que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, inclusive quando a parte vencida for o ente público que a integra. 4. Reconhecimento, pelo STF, da autonomia funcional, administrativa e orçamentária da Defensoria Pública, nos termos do art. 134, §2º, da Constituição Federal, afastando a tese de confusão entre credor e devedor. 5. Aplicação do art. 4º, XXI, da Lei Complementar nº 80/94, norma geral nacional que autoriza o recebimento de honorários inclusive quando devidos por entes públicos, prevalecendo sobre norma estadual em sentido contrário, nos termos do art. 24, §4º, da Constituição Federal. 6. Matéria de observância obrigatória (CPC, art. 927, III), diante da eficácia vinculante do Tema 1002 do STF. 7. Nas demandas em que se pleiteia o cumprimento do direito à saúde, honorários fixados por apreciação equitativa, conforme tese firmada no Tema 1313 do STJ e art. 85, §8º, do CPC, em razão do caráter inestimável do proveito econômico. 8. Honorários arbitrados por equidade em R$ 2.000,00, valor compatível com a natureza da causa e o trabalho desenvolvido. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA REFORMADA. APELAÇÃO PROVIDA. Vistos, relatados e discutidos os Agravo Interno em Apelação nº 8004662-76.2023.8.05.0250 (ID. 90945236) em que figuram como embargantes e embargados as partes acima elencadas. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões a seguir expostas. VII